Tribunal: TJMT
Processo: 0013497-07.2014.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013497-07.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0004-53 (APELADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO POR POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS APÓS CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal e julgou extinta a execução com resolução de mérito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se a prescrição intercorrente restou configurada na execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
"o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis"
.

4. O parcelamento é causa suspensiva da exigibilidade do crédito, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente durante o período de suspensão.

5. A ausência de tentativa infrutífera de localização de bens após a citação impede o início de novo prazo prescricional intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A suspensão do processo por possibilidade de parcelamento do crédito tributário impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo necessária nova tentativa infrutífera de localização de bens após a citação para reiniciar a contagem do prazo prescricional."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, VI; Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0013497-07.2014.8.11.0003 ajuizada em face de
TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante a inocorrência da prescrição intercorrente, visto que não houve inércia da Fazenda Pública durante a tramitação do feito. Argumenta, ainda, que os débitos de IPTU possuem natureza
propter
rem
, estando garantidos pelo próprio imóvel objeto da tributação, bem como que eventuais demoras decorreram de motivos inerentes aos mecanismos da Justiça.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente reconhecida e dar prosseguimento ao executivo fiscal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 306661365, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0013497-07.2014.8.11.0003 ajuizada em face de
TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

É cediço que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal que, na espécie, é de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o artigo 174, do Código Tributário Nacional.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (Temas n. 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

Das razões de decidir do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, conforme o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

ajuizou, em
30.10.2014
, a presente execução fiscal contra
TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

Após o despacho inicial (Id. 306660870 – Pág. 28) e diante das tentativas frustradas de citação, a parte executada foi citada por edital em
26.10.2018
(Id. 306660872 – Pág. 27).

Posteriormente, os autos foram digitalizados e migrados para o PJE (Processo Judicial Eletrônico), sendo a Fazenda Pública intimada em
23.6.2022
para dar prosseguimento ao feito (Id. 306660876).

Em
13.11.2023
(Id. 306660879), a parte exequente requereu a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias, em razão da possibilidade de quitação ou parcelamento dos débitos pela executada.

Posteriormente, em
13.3.2024
(Id. 306660880), o Juízo singular proferiu sentença extinguindo a execução, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ato contínuo, o Juízo de origem exerceu juízo de retratação, revogou a sentença e determinou a intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca do tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal (Id. 306660883).

Na oportunidade, a parte exequente voltou a se manifestar, requerendo a suspensão do processo diante da possibilidade de pagamento ou parcelamento do crédito executado em mutirão de negociação fiscal (Ids. 306660891 e 306660895).

Em
17.2.2025
(Id. 306660898), a Fazenda Pública requereu o prosseguimento da execução fiscal.

Considerando o decurso do prazo prescricional, o Juízo de origem proferiu sentença em
08.7.2024
, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Conforme o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano. Após essa data, inicia-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos.

Entretanto, observa-se que, durante a tramitação do feito, a Fazenda Pública requereu, em
13.11.2023
, a suspensão do processo em razão da possibilidade de pagamento ou parcelamento dos débitos executados por meio de mutirões de negociação fiscal, conforme demonstrado nos Ids. 306660879, 306660891 e 306660895.

Nessa perspectiva, o pedido de parcelamento ou a possibilidade de negociação do débito tributário é considerado causa suspensiva da exigibilidade do crédito, justificando a suspensão da execução fiscal, conforme previsto no artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

VI –
o
parcelamento.”

Assim, durante a suspensão do processo executivo fiscal em virtude da possibilidade de parcelamento do crédito tributário, a exigibilidade do crédito deve ser suspensa, impedindo a extinção do processo. Portanto, se a exigibilidade do crédito tributário estiver suspensa, o prazo da prescrição intercorrente também ficará suspenso.

Portanto, não é possível declarar a prescrição intercorrente considerando o período em que o processo esteve suspenso devido à possibilidade de parcelamento dos débitos tributários.

Ademais, verifica-se que, após a citação editalícia realizada em
26.10.2018
, não houve, no curso da tramitação processual, qualquer negativa de localização de bens penhoráveis que reiniciasse a contagem do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

Assim, a ausência de tentativa infrutífera de localização de bens após o marco da citação impede o início de novo prazo prescricional intercorrente, de modo que não se revela juridicamente adequado reconhecer a prescrição no período mencionado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para reformar a sentença que decretou a prescrição intercorrente nos autos e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025